Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se o exequente sobre as informações prestadas pela instituição financeira ao ID 47177652. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora